Tribunal: TJSP
Processo: 1007956-23.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – relação de consumo – inversão do ônus da prova pela verossimilhança da versão do apelado – acervo probatório dos autos que evidencia que o apelado foi vítima de fraude – utilização de cartão de crédito por terceiro que efetuou compras em seu nome – responsabilidade objetiva do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – relação de consumo – inversão do ônus da prova pela verossimilhança da versão do apelado – acervo probatório dos autos que evidencia que o apelado foi vítima de fraude – utilização de cartão de crédito por terceiro que efetuou compras em seu nome – responsabilidade objetiva do prestador de serviço na hipótese – dever de zelar pela segurança do serviço prestado – artigo 14 do CDC – declaração de inexigibilidade do débito que se impunha – inscrição indevida do nome do apelado nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito – hipótese de dano in re ipsa – dano moral configurado –– indenização fixada em R$ 10.450,00 – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença mantida – recurso desprovido, nos termos do art. 252 do RITJSP.